Tribunal: TJPA
Processo: 0812103-97.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812103-97.2023.8.14.0401

APELANTE: IDALINA FERREIRA DA PAIXAO E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ART. 129, §4º, DO CPB. RÉ QUE AGIU SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DO OFENDIDO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RÉ ESTIVESSE SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO HÁ TESTEMUNHAS PRESENCIAIS NO FEITO E AS GRAVAÇÕES JUNTADAS NOS AUTOS NÃO SÃO ESCLARECEDORAS, POIS NÃO CAPTARAM O MOMENTO EM QUE O CRIME OCORREU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que se refere à pena aplicada na dosimetria, esta não merece ser modificada, vez que aplicada de forma escorreita pelo juízo singular.
In casu
, verifica-se que o crime foi cometido no âmbito das relações domésticas, não restando demonstrado ter agido a apelante munido dos requisitos previstos no art. 129, §4º, do CPB (lesão corporal privilegiada), sendo oportuno assinalar que a vítima foi agredida. Como sabido, para a aplicação da causa de diminuição de pena correspondente à lesão corporal privilegiada, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), no entanto, não é esse o caso dos autos, não havendo que se falar em diminuição de pena, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

2. Após a análise da prova produzida, ainda que tenha comprovado a existência de relação tumultuada entre a vítima e a ré, não ficou comprovado que, na data do fato apreciado, a ação criminosa da ré se deu após injusta provocação da vítima, haja vista que se tem apenas a palavra da acusada, sendo que os áudios e as fotos juntadas nada comprovam nesse sentido e nada esclarecem sobre o fato, devendo ficar afastada a tese da defesa de aplicação do §4º do art. 129 do CP.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Idalina Ferreira da Paixão e Silva
(nascida em
08/09/1965
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
22/01/2024
, doc. ID 18741601, pelo MM. Juiz de Direito respondendo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Eduardo Antônio Martins Teixeira
, que a
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18741429) que, no dia
24/02/2023
, por volta das 09h00min., a vítima
Alberto Ferreira da Paixão e Silva
, o qual é irmão da acusada, estava na proximidade de sua casa quando a denunciada
Idalina Ferreira da Paixão e Silva
o abordou proferindo frases como “vem, parte para o ataque!”, “mete a cara, seu bandido, vagabundo!” (sic).

Após,
Idalina pegou um pedaço de madeira que estava em um entulho próximo ao local e atirou no braço da vítima
. Segundo o laudo pericial, foi
apurada a lesão cometida no braço do Sr. Alberto
. Não obstante,
a própria Sra. Idalina confessa ter cometido tal ato em seu depoimento
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18741610), a defesa pugna pela
incidência da causa de diminuição de pena
, prevista no art. 129, §4º, do CPB, já que
a acusada agiu sob domínio de violenta emoção
, logo em seguida
a injusta provocação da vítima
, aplicando a referida redução de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço). Segundo a defesa, a vítima só arremessou o pedaço de madeira, porque foi chamada de “vagabunda”.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18741613), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19109713).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 129, §4º, do CPB. Redução da pena da apelante.

A apelante Idalina pugna pela
aplicação da causa de diminuição constante do art. 129, §4º, do CPB
, eis que alega ter cometido o crime sob o
domínio de violenta emoção
,
após injusta provocação do ofendido
que a chamou de ‘vagabunda’.

Tal tese não pode ser acolhida
.

No tocante à
autoria delitiva
, durante a instrução processual foi colhida a
declaração do ofendido
, ao cotejá-la com a
confissão judicial
, não restam dúvidas de que
a ré ofendeu a integridade física da vítima Alberto
, causando-lhe a lesão descrita no laudo pericial carreado aos autos.

Os depoimentos da própria ré (Idalina) e da vítima (Alberto) não demonstram que tenha havido algum motivo que justificasse a violenta emoção, logo em seguida à injusta agressão do ofendido, senão vejamos:

A vítima
Alberto Ferreira Paixão e Silva
relatou em
juízo
(doc. ID 18741460): “(...)
que a ré me chamou de vagabundo e disse “vem”
; (...)
que ela pegou um pau e tacou em mim
; (...) que eu estava pegando uns cabos de cobre e me levantei
e ela já veio me agredindo
; (...) que já teve outras agressões e ela vem me perseguindo; (...) que nesse dia o meu irmão não chegou a ser agredido porque ele está de entendimento com ela; (...) que a paulada no meu braço ninguém assistiu (...)”.

A versão da vítima em juízo se corrobora com a descrição da perícia realizada, além de demonstrar que houve agressões por parte da ré.

Após a análise da prova produzida, ainda que tenha comprovado a existência de relação tumultuada entre a vítima e a ré, não ficou comprovado que, na data do fato apreciado,
a ação criminosa da ré se deu após injusta provocação da vítima, haja vista que se tem apenas a palavra da acusada
, sendo que
os áudios e as fotos juntadas nada comprovam nesse sentido e nada esclarecem sobre o fato
, devendo ficar afastada a tese da defesa de aplicação do §4º do art. 129 do CP.

Dessa forma,
não há que se falar em redução de pena
, em razão da suposta injusta provocação da vítima, pois
não há, nos autos, quaisquer elementos que confirmem a tese defensiva de que o ofendido tenha provocado Idalina (a acusada) no momento da ação delitiva
,
não havendo testemunhas presenciais e as gravações acostadas nos autos não são esclarecedoras, visto que não captam o momento em que o crime ocorreu
.

Mostra-se, deste modo, inviável, o reconhecimento do privilégio requerido pela defesa, pois
não havia justificativa para que a ré estivesse sob violenta emoção
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024